Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703319-09.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA SOUSA VILANOVA RECORRIDO: JULIANA RIBEIRO GONCALVES DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em face de decisão interlocutória com o seguinte teor: “Indefiro o pedido de inclusão no polo passivo do ex-companheiro da parte devedora. A presente ação trata de execução de título judicial, firmando tão somente entre credora e executada, no qual não se discute a origem do débito, motivo pelo qual também indefiro o pedido de produção de provas e a intimação do ex-companheiro da parte executada. Defiro uma derradeira tentativa de penhora de ativos financeiros on-line na forma reiterada/programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor de R$ 39.691,09. Restando novamente infrutífera, intime-se a parte credora para ciência” A recorrente afirma que a dívida exequenda é decorrente de contratação de consórcio de dinheiro que beneficiou a entidade familiar, fato que implica a responsabilidade do cônjuge. Alega que sequer houve a intimação do cônjuge para provar que a dívida não foi contraída em benefício da sociedade conjugal, resta flagrante a violação do juízo de piso. Ao final, pugna pelo recebimento de seu recurso inominado e reforma da decisão para inclusão no polo passivo do seu ex-companheiro. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, apenas indeferiu a inclusão do ex-companheiro da agravante no polo passivo do feito executivo, e determinou a tentativa de penhora de ativos financeiros. Assim, considerando que a decisão impugnada não tem caráter extintivo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Em casos tais, incabível a aplicação do "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Neste sentido: Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator